Tribunal: TJES
Processo: 0005683-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005683-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença que, em ação anulatória, reduziu em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal em R$ 35.667,69, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O apelante pleiteia a manutenção integral da multa ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal se afigura legal e adequada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se houve sucumbência mínima do Município de Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência do c. STJ, o Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON municipal com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A multa fixada em R$ 35.667,69 mostrou-se desproporcional à gravidade da infração, consistente na desabilitação injustificada de linha telefônica de titularidade do consumidor.

5. A redução da multa administrativa não implica declaração de inconstitucionalidade incidental, mas sim a aplicação dos critérios legais de forma equilibrada, afastando-se a incidência da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).

6. A existência de sucumbência recíproca decorre do acolhimento parcial do pedido inicial, que resultou na redução da multa, justificando a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa fixada por PROCON municipal à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Formulados pedidos sucessivos, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 97; CDC, art. 49 e art. 57; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 28; Decreto Municipal nº 11.738/2003, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 820.768/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/12/2017, DJe 13/12/2017; STJ, REsp 1766116/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06/04/2021, DJe 04/05/2021; TJES, Apelação Cível nº 5028277-98.2022.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 08/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0009839-27.2013.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 11/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o recorrente (
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
) insurge-se em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação anulatória ajuizada por
TIM CELULAR S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para reduzir em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 4662/2012, considerando a desproporcionalidade do valor da penalidade (R$ 35.667,69).

Em suas razões, o apelante requer seja mantido inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, sustentando, para tanto, que (i) a fixação da multa pela autoridade administrativa observou os critérios objetivos estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/2003, que regulam a dosimetria das penalidades administrativas; (ii) a redução da multa compromete as finalidades pedagógica e punitiva da sanção, desvalorizando a atuação do PROCON na defesa dos consumidores; (iii) a multa fixada é proporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica da empresa infratora, conforme previsto no art. 57 do CDC; (iv) eventual redução do valor da penalidade depende de controle incidental de constitucionalidade, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 10; (v) houve sucumbência mínima do ente municipal, uma vez que, mesmo com a redução da multa, a empresa apelada ainda permaneceu com a obrigação de pagar a penalidade administrativa.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, nesta seara recursal, à aferição da juridicidade da redução da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, tendo o Juízo
a quo
reduzido o valor originalmente aplicado à metade, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A respeito, cumpre salientar, prefacialmente, que “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da
legalidade
,
razoabilidade
e
proporcionalidade
, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Daí se dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Fincada essa premissa decisória, cumpre salientar que, no que tange ao exame de (des)proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto
Federal
nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e no Decreto
Municipal
nº 11.738. Vale conferir (na redação vigente ao tempo dos fatos):

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

DECRETO MUNICIPAL nº 11.738/2003

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Na hipótese dos autos, foi aplicada à empresa apelada multa no valor total de R$ 35.667,69, por ofensa aos arts. 30, 31 e 39 do CDC, na medida em que, no ano de 2012, desabilitou, sem justificativa, a linha telefônica nº (27) 8157-1801, de titularidade do consumidor.

Apesar de incontrovertida -
nesta sede recursal
- a abusividade da prática perpetrada e de se ter respeitado o contraditório e a ampla defesa quando da aplicação da penalidade administrativa, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
de que
o valor da penalidade fixada desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, sendo imperiosa a redução da multa,
ex vi
(id. 9743198):

“(...) passo a analisar se o valor da multa administrativa aplicada obedeceu, ou não, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa.

Ora, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos (...) Portanto, de acordo com artigo supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, haja vista que o processo administrativo versou sobre a negativa de cadastro de linha telefônica. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já firmou entendimento no sentido de ser adequada a redução acima mencionada.”

Com efeito, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, considero que a redução da multa aplicada em 50% tem o condão de equilibrar, de um lado, a opulência econômico-financeira da empresa de telefonia apelada e, de outro, a reduzida gravidade da infração consistente na desabilitação de linha telefônica de titularidade do consumidor, inclusive porque, em audiência perante o PROCON, a empresa recorrida ofertou, prontamente, o reestabelecimento dos serviços, além da concessão de crédito ao consumidor (fl. 33).

Destaque-se, também, que a redução da multa no patamar de 50% se alinha precisamente à jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive desta c. 2ª Câmara Cível, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em
R$ 35.647,69
(trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) no processo administrativo. 4.
A redução do valor da multa em 50% pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da vantagem pecuniária auferida pela empresa Recorrida, que não foi de grande monta
. 5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Recurso conhecido e não provido. (Data: 11/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009839-27.2013.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA - QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 2.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), em razão da violação ao direito do consumidor, sendo mantida a redução em 50% (cinquenta por cento) do quantum anteriormente arbitrado, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção
. 3. A teor dos precedentes deste ETJES, “não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003810-87.2015.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Acrescente-se, ademais, que a redução da multa também se afigura imperativa, na medida em que valorada a circunstância agravante da reincidência de forma não motivada, sem indicação das infrações prévias cometidas, como se vê às fls. 56/57 dos autos, sendo cediço que a reincidência não pode ser presumida.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON municipal.

Destaque-se, por fim, não se cogitar da necessidade de
declaração incidental de inconstitucionalidade
dos critérios legais de quantificação das multas administrativas cominadas pelos PROCON’s, uma vez que a r. sentença -
assim como este órgão colegiado
- não está a afastar os critérios previstos no art. 57 do CDC e nos Decretos Federal e Municipal de nº 2.181/97 e 11.738/03, respectivamente.

Ao contrário disso, o redimensionamento da multa administrativa toma por referencial exata e justamente a aplicação dos critérios normativos dispostos nos ditos diplomas, afastando-se a necessidade de qualquer exame de constitucionalidade incidental e, por conseguinte, de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES. 2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Assim, a redução do valor da multa em 50% do valor originário, representando a quantia de R$ 17.823,84 (dezessete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4.
Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade. Haja vista o entendimento do STF: Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023
. 5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 6. Recurso desprovido. (Data: 06/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0016643-74.2014.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA - QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 2. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), em razão da violação ao direito do consumidor, sendo mantida a redução em 50% (cinquenta por cento) do quantum anteriormente arbitrado, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. 3.
A teor dos precedentes deste ETJES, “não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003810-87.2015.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, pretende o ente municipal o reconhecimento de sua sucumbência mínima, como outrora relatoriado.

Todavia, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595- 81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Assim, considerando que a r. sentença, embora tenha rechaçado a tese de nulidade da multa administrativa, a reduziu em 50%, evidente a ocorrência de sucumbência recíproca, revelando-se escorreita a r. sentença também no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, e reafirmando a sucumbência recíproca,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor do recorrente (
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
), mantendo-se inalterada a condenação da apelada estabelecida na r. sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)